Tribunal: TJSP
Processo: 2166565-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão do agravante ao pagamento de IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.016 – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, reconhecendo sua ilegitimidade de parte passiva – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF, que pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão do agravante ao pagamento de IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.016 – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, reconhecendo sua ilegitimidade de parte passiva – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF, que pode ser estendida à agravada – Impossibilidade de cobrança, pelo agravante, do IPTU da agravada – Isenção fiscal relativamente ao IPTU concedida pelo agravante à agravada, por meio da LC Mun. no 558, de 17/12/2.008 – Ausência de prévio pedido administrativo – Irrelevância – Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição – Prosseguimento da execução fiscal somente em face do interessado, compromissário comprador – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.